Tribunal: TJSP
Processo: 0001229-35.2015.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Lesão corporal grave – Suficiência probatória – Condenação mantida – Comprovação pericial de incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias – Inviabilidade da desclassificação para lesão leve.
Pena – Má antecedência – Condenações por fatos posteriores – Não configuração – Retorno das básicas aos pisos legais.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
APELAÇÃO No 0001229-35.2015.8.26.0530
Registro: 2020.0000191445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001229-35.2015.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é apelante DOUGLAS REIS DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso para, afastada a nota de má antecedência, reduzir
as penas de Douglas Reis de Paula a 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06
(seis) dias de reclusão, mantida no mais a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO
MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001229-35.2015.8.26.0530 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001229-35.2015.8.26.0530
Apelante: Douglas Reis de Paula
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 40.417
Lesão
corporal
grave

Suficiência
probatória

Condenação
mantida

Comprovação
pericial
de
incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta
dias Inviabilidade da desclassificação para lesão leve.
Pena
Má antecedência
Condenações por fatos
posteriores Não configuração Retorno das básicas aos
pisos legais.
Recurso parcialmente provido.
Douglas Reis de Paula foi condenado pela MMa Juíza
de Direito do Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da
Comarca de Ribeirão Preto a 02 (dois) anos de reclusão, em regime
semiaberto, como incurso no art. 129, § 1o, I, e § 10o, do Código Penal.
Irresignado,
pleiteia
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer desclassificação para
lesão corporal leve e redução da pena.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 461/463), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, o apelante compareceu na
residência de Ana Paula Galdino Leite Oliveira, sua ex-companheira. Por
não aceitar o término do relacionamento, Douglas iniciou discussão e
atacou Ana Paula com golpes de cabo de vassoura, provocando-lhe fratura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001229-35.2015.8.26.0530 -Voto no
3
no braço e corte no couro cabeludo.
Interrogado, o acusado negou a imputação. A ofendida
escorregou e caiu sozinha. Não sabe afirmar a origem das lesões por ela
sofridas (fl. 448 e mídia digital anexada aos autos).
Na polícia, a ofendida narrou que estava separada do
acusado. Na data dos fatos, Douglas retornou à antiga residência comum e,
sem motivo aparente, a agrediu com golpes de vassoura. Sofreu corte no
couro cabeludo e fratura no braço direito (fl. 39).
Em juízo, porém, negou o ataque com vassouradas. O
réu apenas a empurrou, fazendo com que caísse por duas vezes e se
machucasse. Douglas estava embriagado. Brigaram por ciúmes. Reatou o
relacionamento com o apelante. No momento da audiência, usava gesso
por fratura diversa e posterior no mesmo braço (fl. 447 e mídia digital
anexada aos autos).
O policial militar Adilson Cesar Massaroli Gui disse ter
sido acionado para atender ocorrência de agressão. Encontrou a vítima e o
recorrente no local dos fatos. Ana Paula afirmou que Douglas a atacara
com cabo de vassoura, atingindo-a na cabeça e no braço (mídia digital
anexada aos autos).
A prova oral demonstra a autoria do crime. Embora, sob
o contraditório, tenha negado a agressão com vassoura, a ofendida
confirmou que as lesões experimentadas decorreram de empurrões do
apelante. A testemunha policial ouviu a primeira versão fornecida por Ana
Paula, qual seja, a de que teria sido atacada com o instrumento. Assim,
seja como for, a autoria delitiva pode ser atribuída a Douglas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001229-35.2015.8.26.0530 -Voto no
4
Quanto à materialidade, a perícia revela a gravidade
dos ferimentos sofridos. O primeiro atendimento médico à vítima já
evidenciou “fratura incompleta da ulna distal” e “lesão corto contusa no
couro cabeludo” (fls. 325/326). O laudo de fls. 370/371, por sua vez, atestou
a incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
A condenação, pois, era efetivamente de rigor, e
igualmente inviável a desclassificação pretendida. Note-se que a
incapacidade referida no tipo penal não se restringe às atividades
laborativas. Irrelevante, portanto, que a ofendida estivesse desempregada
na época do ocorrido. Por fim, inexiste indicativo de que provocada a
circunstância por lesão posterior, não comprovada a existência de fratura
diferente da tratada nos autos.
As penas, todavia, merecem correção.
Indevido o reconhecimento de má antecedência. As
certidões citadas pela Magistrada (fls. 289/291) noticiam condenações por
fatos posteriores (27.03.2018, 11.08.2016, 21.05.2017 e 29.02.2016). Logo,
uma vez que não precedem ao crime aqui versado (19.12.2015), não
podem ser considerados antecedentes, na exata acepção da palavra.
A reprimenda, portanto, retorna ao patamar mínimo de
01 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, comprovada a dupla reincidência (fls.
291/292), adequado o aumento de um quinto.
Igualmente correto o acréscimo de um terço, tratando-
se de crime cometido em contexto de violência doméstica, de acordo com o
art. 129, § 10, do CP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001229-35.2015.8.26.0530 -Voto no
5
A sanção, portanto, fica definitivamente estabelecida
em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.
A reincidência obrigava a fixação do regime inicial
semiaberto, de acordo com o art. 33, § 2o, “b” e “c”, do Código Penal.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para, afastada a nota de má antecedência, reduzir as penas de Douglas
Reis de Paula a 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão,
mantida no mais a r. sentença.
VICO MAÑAS
Relator